Tribunal: TJSP
Processo: 1081537-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRELIMINAR – Arguição de parcialidade do Magistrado prolator da r. sentença recorrida – Ausência de indicação de quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas na legislação – Arguição pela via inadequada – Ausência de indícios mínimos de parcialidade do D. Juízo a quo – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Autores que pleiteiam a

Ementa:
PRELIMINAR – Arguição de parcialidade do Magistrado prolator da r. sentença recorrida – Ausência de indicação de quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas na legislação – Arguição pela via inadequada – Ausência de indícios mínimos de parcialidade do D. Juízo a quo – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Autores que pleiteiam a condenação do banco réu a indenizar-lhes pela falha dos serviços bancários – Sentença de improcedência do pedido formulado pelos autores – Insurgência dos requerentes – Descabimento – Hipótese em que os autores alegam de forma confusa e genérica a ocorrência de supostas falhas na prestação dos serviços bancários pelo réu – Os elementos constantes dos autos não permitem concluir pela prática de ato ilícito pelo réu, capaz de gerar o dever de indenizar os autores, sob o aspecto material ou moral – Inutilidade da prova pretendida pelos autores, consistentes nas imagens da agência bancária e na gravação de ligação telefônica com atendente da instituição financeira – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.